Tribunal: TJMT
Processo: 1040875-41.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040875-41.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO BORGES VIANA - CPF: 051.754.559-40 (ADVOGADO), B L FERRO MAIA PADARIA E CONFEITARIA - CNPJ: 39.255.923/0001-20 (EMBARGANTE), BRUNA LUIZE FERRO - CPF: 025.015.711-00 (EMBARGANTE), RAFAEL VERISSIMO SIQUEROLO - CPF: 061.711.859-06 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (EMBARGADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que apreciou agravo, sob alegação de omissão quanto à análise de preliminar de nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação adequada. O acórdão embargado deixou de enfrentar expressamente a preliminar, limitando-se à análise da impenhorabilidade de valores e da utilidade da penhora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto ao exame da preliminar de nulidade por ausência de fundamentação e se tal vício autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Verificada a omissão, pois o acórdão não apreciou a preliminar suscitada, embora registrada no relatório, configurando hipótese do art. 1.022, II, do CPC.

4. A decisão de primeiro grau contém fundamentação suficiente, tendo examinado a ausência de comprovação da natureza impenhorável dos valores bloqueados, bem como a inexistência de prova de depósito em conta poupança, afastando a aplicação do art. 833, X, do CPC.

5. A mera discordância da parte com o resultado do julgamento não configura ausência de fundamentação, estando atendidos os requisitos do art. 93, IX, da CF/1988 e do art. 489 do CPC.

6. Rejeição da preliminar de nulidade após sua apreciação, com integração do acórdão, sem modificação do resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para sanar a omissão, com integração do julgado.

Tese de julgamento:
“1. Configura omissão a ausência de enfrentamento de preliminar suscitada pela parte, nos termos do art. 1.022, II, do CPC. 2. O acolhimento dos embargos de declaração para suprir omissão não implica, necessariamente, modificação do resultado do julgamento. 3. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão expõe, de forma clara e coerente, as razões de fato e de direito que a embasam.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, 833, X, e 1.022, II.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
B L FERRO MAIA PADARIA E CONFEITARIA (BELLA PADOCCA) E OUTRA
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, em que esta 5ª Câmara de Direito Privado, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pela embargante.

Em suas razões, as embargantes sustentam a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que, embora o relatório tenha registrado expressamente a preliminar de nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação adequada, o voto condutor deixou de enfrentar tal questão, restringindo-se à análise da impenhorabilidade de valores e da alegada inutilidade da penhora.

Afirmam que houve dissociação entre o conteúdo do relatório e o efetivo julgamento das teses devolvidas ao colegiado, configurando omissão relevante.

Defendem que, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC, não se considera fundamentada a decisão que deixa de enfrentar todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, sendo indispensável manifestação expressa acerca da preliminar suscitada, ainda que para rejeitá-la.

Asseveram, ainda, que a simples análise do mérito não supre a ausência de enfrentamento da preliminar, inexistindo rejeição implícita, o que caracteriza vício sanável por meio de embargos de declaração, conforme art. 1.022, II, do CPC.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que seja sanada a omissão apontada, com o devido enfrentamento da preliminar suscitada.

Em contrarrazões, a embargada pugnou pela rejeição do recurso (id. 355099368)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Conforme relatado, as embargantes sustentam a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não houve o devido enfrentamento da preliminar de nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação adequada.

No caso em apreço,
assiste razão à embargante
.

Com efeito, verifica-se que, embora o relatório tenha consignado a arguição da referida preliminar, o voto condutor deixou de apreciá-la expressamente, restringindo-se à análise das questões atinentes à impenhorabilidade dos valores constritos e à alegada inutilidade da penhora, o que configura omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Assim, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, tão somente para sanar o vício apontado, mediante a integração do julgado,
sem atribuição de efeitos modificativos.

Para tanto, passa-se ao exame da preliminar suscitada pelas agravantes, que passa a integrar o voto condutor, nos seguintes termos:

“A preliminar suscitada pelas agravantes consiste na alegação de nulidade da decisão por ausência de fundamentação adequada, sob o argumento de que o juízo de origem teria deixado de enfrentar as omissões apontadas na impugnação, em afronta ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Contudo,
não lhes assiste razão.

Da análise dos autos, verifica-se que a decisão impugnada examinou de forma detida a controvérsia, consignando que as executadas, ora agravantes, não lograram êxito em comprovar que os valores constritos possuem natureza salarial, previdenciária ou qualquer outra verba de caráter alimentar.

Ressaltou, ainda, que a alegação de que parte da quantia teria sido utilizada em supermercado não se mostra suficiente para demonstrar sua destinação exclusiva à subsistência da executada, não sendo apta, por si só, a afastar a constrição judicial.

Outrossim, destacou a ausência de comprovação de que o montante bloqueado se encontrava depositado em conta poupança, requisito indispensável para a incidência da regra prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil, circunstância que inviabiliza o reconhecimento da impenhorabilidade pretendida.

Nesse contexto, constata-se que o magistrado de primeiro grau expôs, de forma lógica e coerente, as razões de fato e de direito que o conduziram ao indeferimento do pedido de desbloqueio dos valores, mantendo hígida a constrição realizada via sistema Sisbajud.

A mera irresignação da parte com o resultado do julgamento não se confunde com ausência de fundamentação, sobretudo quando evidenciado que a decisão enfrentou as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

Dessa forma, não há falar em nulidade por ausência de fundamentação, uma vez que a decisão atacada atende aos requisitos previstos no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade suscitada pelas agravantes.

É como voto.”

Ante o exposto,
ACOLHO
os

embargos de declaração opostos pela B L FERRO MAIA PADARIA E CONFEITARIA (BELLA PADOCCA) E OUTRA para sanar a omissão apontada, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026